Tribunal: TJSP
Processo: 2173422-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel locado – Alegação de impenhorabilidade ante utilização do aluguel para subsistência e custeio de doença grave do executado – Falta de prova de renda e despesas – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2173422-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO COZER, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173422-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44711
2
VOTO No: 44711
AINT.No: 2173422-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 16a VC
AGTE. : GILBERTO COZER
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
INTERDAS: FOGAO GAUCHO CHURRASCARIA LTDA. e IVONE MARIA
ALBA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora
de imóvel locado
Alegação de impenhorabilidade ante
utilização do aluguel para subsistência e custeio de doença
grave do executado Falta de prova de renda e despesas
Decisão que negou provimento a agravo de instrumento
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de indeferimento, em autos de execução por
título extrajudicial, pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel
fundada em alegação de bem de família.
Insiste o agravante que, embora o imóvel esteja alugado, sua
renda é utilizada para seu sustento, isto é, conforme petição do agravo de
instrumento, que “se serve da renda daí decorrente para sua própria subsistência,
sendo, portanto, bem de família e, nessa condição, impenhorável”; que foi acometido
de doença “degenerativa de caráter progressivo e inexorável, altamente agressiva”,
estando “totalmente incapaz de exercer suas funções motoras”; que tal tratamento
“possui elevadíssimo custo financeiro”; que a nota fiscal e recibos juntados
comprovam suas despesas médicas que custam “praticamente o valor obtido com a
locação em comento”.
O agravado não respondeu, apesar de intimado.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência do agravante, não há
falar em reforma da decisão agravada.
Isso porque em absoluto se duvida de que imóveis locados
para fins de subsistência do proprietário podem ser erigidos à condição de
impenhorabilidade.
No caso, todavia e este foi o fundamento da decisão ora
agravada - em se tratando de “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173422-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44711
3
do autor”, cabia ao agravante demonstrar ser aquele seu único imóvel e, mais ainda,
que a renda com ele obtida destinava-se a sua subsistência e de sua família, conforme
estabelece o inciso II do art. 333 do Cód. de Proc. Civil então em vigor (e que
corresponde ao inciso II do art. 373 do atual Cód. de Proc. Civil).
De nada disso cuidou: limitou-se a trazer cópias de relatório
médico com descrição de medicamentos e algumas notas fiscais e recibos que nada
esclarecem acerca da sua renda nem quais eram seus gastos.
Mas não é só.
Em se tratando de empresário, deveria ter demonstrado por
“todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos” (art. 369 do Cód. de
Proc. Civil) sua situação, indicando a contribuição dos aluguéis do referido imóvel
para renda familiar, isto é, orçamento doméstico não apenas do mês antecedente ao
pedido, como também de períodos anterior, já que o imóvel está alugado desde
outubro de 2019.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Poyares Miranda

que, em autos de execução por título extrajudicial, rejeitou pedido de
reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel fundada em alegação de bem
de família.
Sustenta o agravante que , embora o imóvel esteja alugado,
sua renda é utilizada para seu sustento, que “se serve da renda daí decorrente
para sua própria subsistência, sendo, portanto, bem de família e, nessa
condição, impenhorável”, que foi acometido de doença “degenerativa de caráter
progressivo e inexorável, altamente agressiva”, estando “totalmente incapaz de
exercer suas funções motoras”, que tal tratamento “possui elevadíssimo custo
financeiro”, que a nota fiscal e recibos juntados comprovam suas despesas
médicas que custam “praticamente o valor obtido com a locação em comento”.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido de
pronto.
Não vinga, todavia.
Com efeito, não se duvida que a impenhorabilidade do
bem de família se estenda a imóvel locado a terceiros, todavia, é imprescindível
que o beneficiário demonstre que “a renda obtida com a locação seja revertida
para a subsistência ou a moradia da sua família”, exatamente como dispõe a
Súmula no 486 do C. Superior Tribunal de Justiça.
E assim o é porque “a regra no sistema jurídico brasileiro
é a da garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio do devedor, norma
matriz assentada no art. 591 do CPC”, sendo excepcional a impenhorabilidade.
Com efeito, nesse mesmo v. acórdão se observou que “não
se instituiu com a Lei 8.009/90 uma garantia de impenhorabilidade a qualquer
bem que possa vir a trazer sustento ao indivíduo”, mas sim uma proteção ao
“imóvel residencial em que habite a família ou, ao menos, consoante o
enunciado 486/STJ, do imóvel residencial do qual a família extraia renda para
habitar ou subsistir”. (REsp 1367538/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/11/2013,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173422-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44711
4
12/03/2014).
Assim, em se tratando de “fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”, cabia ao agravante demonstrar ser aquele seu
único imóvel e, mais ainda, que a renda com ele obtida destinava-se a sua
subsistência e de sua família, conforme estabelece o inciso II do art. 333 do Cód.
de Proc. Civil então em vigor (e que corresponde ao inciso II do art. 373 do
atual Cód. de Proc. Civil).
De nada disso cuidou o agravante, todavia, que se limitou a
trazer cópias de relatório médico com descrição de medicamentos e algumas
notas fiscais e recibos que nada esclarecem acerca da sua renda nem quais eram
seus gastos.
Mas não é só.
Em se tratando de empresário, deveria ter demonstrado
por “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos” (art. 369 do
Cód. de Proc. Civil) sua situação, indicando a contribuição dos aluguéis do
referido imóvel para renda familiar, isto é, orçamento doméstico não apenas do
mês antecedente ao pedido, como também de períodos anterior, já que o imóvel
está alugado desde outubro de 2019.
Agiu bem, pois, o culto Magistrado ao indeferir o pedido
de afastamento da constrição.
Fica, portanto, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de instrumento, que é
manifestamente improcedente.”.
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator